Tribunal: TJMT
Processo: 1017725-65.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017725-65.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), DIPAGRO LTDA - CNPJ: 06.338.993/0014-07 (EMBARGADO), JOSEMIR KREIBICH - CPF: 032.860.979-00 (EMBARGANTE), LUCIANE BERGMAIER KREIBICH - CPF: 042.982.649-47 (EMBARGANTE), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - CPF: 022.521.531-48 (ADVOGADO), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), ALEXANDER CAPRIATA - CPF: 973.806.871-15 (ADVOGADO), VINICIUS EDUARDO LIMA PIRES DE MIRANDA - CPF: 026.784.911-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VALORIZE ADMINISTRACAO LTDA - CNPJ: 41.844.517/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO QUANTO À EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 11, DA LEI N. 8.929/1994. QUEBRA DE SAFRA. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR NÃO COMPROVADOS. ALCANCE DOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL SOBRE CPR COM REPRESENTAÇÃO FÍSICA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que proveu o Agravo de Instrumento interposto pela pessoa jurídica Dipagro Ltda., determinando que as ações de execução fundadas em Cédula de Produto Rural (CPR) com representação física não sejam suspensas pelo deferimento da recuperação judicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em apurar se houve omissão no acórdão quanto à análise da aplicação da exceção prevista no art. 11 da Lei n. 8.929/1994, relativa à submissão da CPR aos efeitos da recuperação judicial em caso de força maior ou caso fortuito.

III. Razões de decidir

3. Verificada omissão no acórdão recorrido, quanto à apreciação do disposto no art. 11, da Lei n. 8.929/1994.

4. A comprovação de quebra de safra, alegada como hipótese de caso fortuito ou força maior, exige elementos de prova inequívocos, o que não se verificou nos autos, uma vez que o laudo técnico apresentado é unilateral e não submetido ao contraditório.

5. Não havendo demonstração clara e incontestável da ocorrência de caso fortuito ou força maior, não há motivo para submeter a CPR aos efeitos da recuperação judicial.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, exclusivamente para sanar a omissão quanto à análise do art. 11, da Lei n. 8.929/1994, mantendo inalterado o resultado do acórdão recorrido.

Tese de julgamento:
"A submissão da CPR com representação física aos efeitos da recuperação judicial exige a comprovação inequívoca de caso fortuito ou força maior, nos termos do art. 11 da Lei no 8.929/1994."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; Lei no 8.929/1994, art. 11.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

T
rata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Josemir Kreibich e Luciane Bergmaier Kreibich, em face do acórdão, proferida por esta Câmara que proveu o Agravo de Instrumento, interposto pela pessoa jurídica Dipagro Ltda., para determinar que as ações de execução, fundadas em CPR, com representação física, referente à operação bater, não sejam suspensas pelo deferimento da Recuperação judicial (id. 253261672, págs. 01/08).

Os Recorrentes afirmam que o acórdão foi omisso, já que não se manifestou sobre a tese de que a CPR se submete aos efeitos da recuperação judicial em caso fortuito ou força maior.

Salientam que ficou demonstrado por meio de provas cabais que houve quebra da safra e, por isso, pugnam pelo acolhimento dos Declaratórios com efeitos infringentes.

A Agravada apresentou contrarrazões ao Recurso, pugnando por sua rejeição (id. 258459670, págs. 01/10).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

C
omo explicitado no relatório, t
rata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Josemir Kreibich e
Luciane Bergmaier Kreibich, em face do acórdão, proferida por esta Câmara que proveu o
Agravo de Instrumento, interposto pela pessoa jurídica Dipagro Ltda., para determinar que as ações de execução, fundadas em CPR, com representação física, referente à operação bater, não sejam suspensas pelo deferimento da Recuperação judicial.

Inicialmente, é importante considerar que os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

No caso em tela, os Declaratórios foram opostos, ao argumento de que o acórdão pretérito foi omisso.

Analisando a contraminuta apresentada pelos Recorrentes e o acórdão recorrido, verifico que, de fato, houve omissão, quanto à exceção prevista na parte final do artigo 11, da Lei n. 8.929/1994 e, portanto, passo à sua apreciação.

Em que pese os Recorrentes afirmarem que houve quebra da safra, em razão do longo período de baixo ou nenhuma pluviosidade, não há provas, estreme de dúvidas, apontando o percentual exato da perda.

Ademais, o Laudo Técnico apresentado, por ser unilateral, desprovido do contraditório, não comprova a tese dos Embargantes.

Registro que não evidenciada, de forma incontestável, a ocorrência de caso fortuito ou força maior, não há justificativa para que a CPR se submeta aos efeitos da recuperação judicial.

Diante de tais considerações,
devem os Declaratórios ser parcialmente acolhidos, tão somente para sanar a omissão.

Forte nessas razões,
ACOLHO, EM PARTE
, o Recurso de Embargos de Declaração, oposto por
Josemir Kreibich e
Luciane Bergmaier Kreibich,
tão somente para sanar a omissão apontada, mantendo, contudo, inalterado o acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025